Tribunal: TJSP
Processo: 1021775-02.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Ausência da alegada omissão – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021775-02.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
IVALDETE PEDRO, MARIA APARECIDA BARBOZA COSTA, LUCIENE CRISTINE
OLIVEIRA CARDOSO, KAIO VINICIUS MASCARENHAS MORERA, JOSEVALDO
SILVA DOS SANTOS, JOANA DARC PASSOS, JAIRO EMANOEL TENÓRIO
BEZERRA, MARIA DANIELA ALVES ROCHA DA SILVA, ISABEL WALDEMARIN
DA ROCHA, FRANCISCO DIMAS PEREIRA, FATIMA REGINA DA SILVA
CARLOS, ELIZABETH MARIA DO CARMO, DÉBORA FERREIRA ALVES,
CLEUZA APARECIDA BORGES CAPASSO, RILEIDE FERNANDES COSTA,
CECÍLIA TIEMI MIZOBUCHI, ROZALIA BARBOSA ARRUDA, VERA LUCIA DOS
SANTOS VITÓRIA SALLES, VANDA ROSA DOS SANTOS, THAYS FACHOLI
POLASTRI, TATIANA APARECIDA DE FREITAS, SUELI SANTOS TORRES,
SEBASTIANA
APARECIDA
COSTA,
OSNYRIA
RODRIGUES
PEREIRA,
ROSEMEIRE DO NASCIMENTO, ROSANGELA DOS SANTOS ALVES, ROSALVO
SILVA JESUS, RAQUEL MANDERLEY DA SILVA SIMÃO, PRISCILLA DE
OLIVEIRA HIGINO e PATRICIA BARBOSA GUERREIRO, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021775-02.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 11658
Voto no 11658
Embargos de Declaração no 1021775-02.2017.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Rileide Fernandes Costa (e outros)
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC Ausência da alegada omissão Fundamentos do decisum
suficientes à resolução da controvérsia Prequestionamento da
matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade,
contradição e/ou erro material Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rileide Fernandes Costa (e
outros) ao V. Acórdão de fls. 265/271, que, diante da incompetência absoluta do Juízo a
quo, determinou, de ofício, a remessa e redistribuição dos autos a uma das Varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, prejudicados os recursos interpostos.
Alegam, em resumo, a ocorrência de omissão, uma vez que o julgado
deixou de observar que a presente demanda enseja a prolação de sentença condenatória
ilíquida, o que é vedado no âmbito dos Juizados Especiais. Postulam assim, o provimento
do presente recurso, de modo que haja manifestação sobre a iliquidez da presente demanda
(fls. 1/5).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
In casu, os embargantes alegam a ocorrência de omissão no julgado, na
questão que diz respeito à incompetência das Varas do Juizado Especial da Fazenda
Pública, considerada a iliquidez do pedido e, consequentemente, da sentença.
O Acórdão embargado foi claro e expresso ao consignar que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021775-02.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 11658
“Cuida-se, o processo originário, de ação de procedimento
comum objetivando a condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo a proceder
a inclusão do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei Estadual no 8.975/94, na base de
cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias, recebidos pelos autores,
ajuizada em 19.05.2017, cujo valor atribuído à causa perfaz o montante de R$ 60.000,00
(fl.15), que diga-se não pode ser globalizado para efeito de fixação de competência,
mas, sim, deve ser considerado, individualmente, por cada um dos coautores (STJ, REsp
1607204/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 6.12.2016).
Estabelecem os artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009, in verbis:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários
mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre
direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a
soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021775-02.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 11658
caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das
partes,
deferir
quaisquer
providências
cautelares
e
antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de
difícil ou de incerta reparação.” (destaques nossos)”
E, ainda:
“Após, foi editado o Provimento CSM no 2.030/2013
revogando as disposições dos Provimentos CSM nos 1.768/2010 e 1.769/2010,
exclusivamente, em relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Com efeito, considerando o início da vigência da Lei no
12.153/2009 em junho de 2010 (art. 28), o prazo de cinco anos, previsto em seu artigo 23,
que possibilitava a limitação da competência, de forma complementar, escoou em junho
de 2015, passando, desta forma, os Juizados Especiais da Fazenda Pública a ter
competência limitada, apenas, nos termos do disposto no seu artigo 2o.
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o Provimento
CSM no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da Fazenda “plena”,
nos termos da referida Lei no 12.153/2009, conforme se vê adiante:

“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo
23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara
da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido
diploma legal.”
Assim, em se tratando de hipótese de competência absoluta e
considerando que a matéria discutida, além de prescindir da produção de prova pericial
complexa, não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência elencadas na Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021775-02.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 11658
no 12.153/2009, impõe-se, desta forma, reconhecer a incompetência absoluta do Juízo “a
quo” e, em consequência, determinar, ex officio, a remessa e a redistribuição dos autos a
uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos
termos do quanto disposto no artigo 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ficando
prejudicada a apreciação do apelo.”
Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum foram suficientes ao seu
desfecho, cabendo ressaltar que, se por um lado não se admite a fase de liquidação no rito
do Juizado Especial, na espécie, a demanda trata de inclusão do Prêmio de Incentivo (Lei
Estadual no 8.975/94), na base de cálculo do 13o salário, e do terço constitucional de férias,
recebidos pelos autores, cuja liquidação demanda simples cálculo aritmético.
Por fim, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021775-02.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 11658
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora
atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF
3a REGIÃO), j. 08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, estes declaratórios visam questionar a correção
do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O mero reexame da decisão
não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza do instituto.
Ademais, o prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses
previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não implica em fazer menção
explícita de dispositivos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator